Tribunal: TRF3
Processo: 5008730-78.2018.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
232/261)

5008730-78.2018.4.03.6105

DJEN Data: 05/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 05/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5008730-78.2018.4.03.6105

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: CARLOS ROBERTO RODER

ADVOGADO do(a) APELADO: VALDOMIRO JOSE CARVALHO FILHO - SP177891-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA No 1.124/STJ. FIXAÇÃO NA DATA DA CITAÇÃO QUANDO A PROVA É PRODUZIDA EM JUÍZO. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, com efeitos infringentes em embargos do INSS, determinou a aplicação do Tema no 1.124/STJ para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão de benefício previdenciário.

O embargante sustenta a inaplicabilidade do referido tema e defende a fixação dos efeitos financeiros desde a data da concessão do benefício, sob o argumento de reconhecimento tardio de direito já incorporado.

O acórdão embargado reconheceu o interesse de agir, mas fixou o termo inicial dos efeitos financeiros conforme o Tema no 1.124/STJ, em razão da apresentação de novo PPP apenas em juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão quanto à aplicação do Tema no 1.124/STJ, especialmente no que se refere (i) à configuração do interesse de agir e (ii) à fixação do termo inicial dos efeitos financeiros da revisão quando a prova é apresentada apenas em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão analisou expressamente a aplicabilidade do Tema no 1.124/STJ, afastando a alegação de ausência de interesse de agir, pois houve apresentação de documentação mínima na via administrativa e ausência de orientação adequada pelo INSS.

Configurado o interesse de agir, aplica-se a tese firmada no Tema no 1.124/STJ quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros.

A apresentação de PPP atualizado apenas em juízo caracteriza hipótese em que a prova não foi submetida à análise administrativa.

Nesses casos, o STJ fixou entendimento de que o termo inicial dos efeitos financeiros deve ocorrer a partir da citação válida ou de momento posterior em que preenchidos os requisitos.

Inexistem omissão ou contradição, sendo cabível apenas a integração do julgado para explicitar os fundamentos adotados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração da parte autora parcialmente acolhidos, sem alteração do resultado.

“Tese de julgamento:” “1. Configurado o interesse de agir, aplica-se o Tema no 1.124/STJ para definição do termo inicial dos efeitos financeiros em revisão de benefício previdenciário. 2. Quando a prova do tempo especial é apresentada apenas em juízo, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação válida ou em momento posterior de implementação dos requisitos.”

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5008730-78.2018.4.03.6105

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: VALDOMIRO JOSE CARVALHO FILHO - SP177891-A

APELADO: CARLOS ROBERTO RODER

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora face ao acórdão proferido à unanimidade pela Sétima Turma, que acolheu os embargos de declaração opostos pelo INSS, com efeitos infringentes, para determinar que o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão observe o quanto decidido no Tema no 1.124 do STJ.

Em suas razões recursais, alega o embargante que o tema n. 1124 do STJ não se aplica ao caso dos autos, tendo em vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o termo inicial dos efeitos financeiros decorrentes de revisão de benefício previdenciário deve retroagir à data da concessão do benefício originário, porquanto o deferimento revisional representa o reconhecimento tardio de um direito já incorporado ao patrimônio jurídico do segurado, não obstante a comprovação posterior da especialidade da atividade.

Existente manifestação da parte adversa.

É o relatório.

VOTO

Como se percebe, o autor, ora embargante, alega a existência de omissão/contradição no acórdão recorrido no que se refere à aplicabilidade do tema n 1124 do C. STJ ao caso. Tal questão foi contemplada pelo julgado na seguinte passagem:

"Afasto a preliminar arguida pelo réu, pois o fato do autor apresentar novos documentos para a comprovação da atividade especial, que não foi reconhecida por ocasião do requerimento administrativo, não caracteriza falta de interesse de agir, nem tampouco ausência de requerimento. Destaco que se impunha à Autarquia Federal Previdenciária o dever de orientar o segurado, à época do requerimento administrativo, de todos os documentos necessários à adequada fruição de seu direito.

Contudo, tendo em vista que a documentação pertinente à comprovação da atividade especial, qual seja, o PPP de ID 94463133 - p. 83/84, emitido em 02/05/2017, não havia sido apresentado na esfera administrativa, o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão devem observar o quanto restar decidido no Tema no 1.124 do STJ".

Acresço que o C. STJ, concluindo o julgamento do REsp n. 1.913.152/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, vinculado ao tema n. 1124, fixou a seguinte tese:

1) QUANTO À CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO JUDICIAL PREVIDENCIÁRIA:

1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.

1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão ("indeferimento forçado") pode levar ao indeferimento imediato por parte do INSS.

1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.

1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS não o faça, o interesse de agir estará configurado.

1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova.

1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando este levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir.

A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juiz como apta, por si só, a levar à concessão do benefício.

2) QUANTO À DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO E OS EFEITOS FINANCEIROS:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo.

Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.

No caso concreto, observo que a parte autora apresentou documentação mínima pertinente à comprovação da atividade especial controvertida na esfera administrativa, de modo que entendo configurado o interesse de agir. Ressalto que se impunha à Autarquia Previdenciária o dever de orientar o segurado, por ocasião do requerimento administrativo, de todos os documentos necessários à adequada fruição de seu direito, o que não foi demonstrado nos autos, amoldando-se ao caso as hipóteses previstas nos itens 1.4 e 1.6.

De outra parte, como houve reconhecimento da atividade especial com base em PPP atualizado, apresentado em juízo, o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão devem ser fixados a partir da data da citação válida, conforme entendimento firmado pela Corte Superior nos itens 2.2 e 2.3 do tema acima referido.

Isto posto, acolho em parteos Embargos de Declaração interpostos pela parte autora, para integrar o julgado, sem alteração do resultado.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA No 1.124/STJ. FIXAÇÃO NA DATA DA CITAÇÃO QUANDO A PROVA É PRODUZIDA EM JUÍZO. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, com efeitos infringentes em embargos do INSS, determinou a aplicação do Tema no 1.124/STJ para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão de benefício previdenciário.

O embargante sustenta a inaplicabilidade do referido tema e defende a fixação dos efeitos financeiros desde a data da concessão do benefício, sob o argumento de reconhecimento tardio de direito já incorporado.

O acórdão embargado reconheceu o interesse de agir, mas fixou o termo inicial dos efeitos financeiros conforme o Tema no 1.124/STJ, em razão da apresentação de novo PPP apenas em juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão quanto à aplicação do Tema no 1.124/STJ, especialmente no que se refere (i) à configuração do interesse de agir e (ii) à fixação do termo inicial dos efeitos financeiros da revisão quando a prova é apresentada apenas em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão analisou expressamente a aplicabilidade do Tema no 1.124/STJ, afastando a alegação de ausência de interesse de agir, pois houve apresentação de documentação mínima na via administrativa e ausência de orientação adequada pelo INSS.

Configurado o interesse de agir, aplica-se a tese firmada no Tema no 1.124/STJ quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros.

A apresentação de PPP atualizado apenas em juízo caracteriza hipótese em que a prova não foi submetida à análise administrativa.

Nesses casos, o STJ fixou entendimento de que o termo inicial dos efeitos financeiros deve ocorrer a partir da citação válida ou de momento posterior em que preenchidos os requisitos.

Inexistem omissão ou contradição, sendo cabível apenas a integração do julgado para explicitar os fundamentos adotados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração da parte autora parcialmente acolhidos, sem alteração do resultado.

“Tese de julgamento:” “1. Configurado o interesse de agir, aplica-se o Tema no 1.124/STJ para definição do termo inicial dos efeitos financeiros em revisão de benefício previdenciário. 2. Quando a prova do tempo especial é apresentada apenas em juízo, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação válida ou em momento posterior de implementação dos requisitos.”

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu acolher em parte os embargos de declaração da parte autora, sem alteração do resultado, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão